Tribunal: STF
Processo: ARE 1504605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. LANÇAMENTO DE IPVA. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. Alteração promovida pela Lei Estadual n.º 17.293/20, que revogou a isenção parcial de IPVA contida no art. 9º, IV e §§ 1º e 2º, da Lei Estadual n.º 13.296/08. Aplicação imediata da nova regra que viola o princípio da anterioridade nonagesimal estabelecido no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. Majoração indireta de tributo. Impossibilidade. Precedentes do STF. Posterior promulgação da Lei Estadual n.º 17.302/2020, alterando a data do fato gerador do IPVA 2021 incidente sobre os veículos de propriedade de empresas locadoras. Inconstitucionalidade do art. 6º da referida lei reconhecida pelo Col. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0015656-65.2021.8.26.0000. Alteração trazida pela Lei Estadual n.º 17.293/2020 que não deve produzir efeitos no exercício de 2021. Manutenção da alíquota de 2% para cálculo do IPVA 2021 de veículos adquiridos até 14.01.2021. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.



    RECURSO NÃO PROVIDO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente